Tribunal: TJSP
Processo: 1005004-44.2021.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação – Contrato de empréstimo pessoal – Ação revisional c.c. repetição de indébito c.c. indenização por dano moral – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação procedente – Sentença reformada, com a limitação dos juros remuneratórios segundo as contemporâneas taxas médias de mercado e determinação de restituição da diferença cobrada pela instituição financeira, em dobro; ou a

Ementa:
Apelação – Contrato de empréstimo pessoal – Ação revisional c.c. repetição de indébito c.c. indenização por dano moral – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação procedente – Sentença reformada, com a limitação dos juros remuneratórios segundo as contemporâneas taxas médias de mercado e determinação de restituição da diferença cobrada pela instituição financeira, em dobro; ou a compensação desse crédito frente ao eventual e efetivo saldo devedor, além da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Consequente inversão da responsabilidade pelas verbas da sucumbência.
1. Princípio da dialeticidade – Peça recursal dando cumprimento ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC.
2. Nulidade da sentença – Inocorrência. Sentença que, embora também trate de temas não abordados na inicial, não decidiu "extra petita", tanto que julgou improcedente a demanda.
3. Taxa de juros remuneratórios – Taxas contratadas representando mais de quatro vezes a média de mercado para operações de mesma espécie. Hipótese impondo a limitação dos juros remuneratórios, nos termos do julgamento de procedimentos repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.061.530/RS (Tema 27).
4. Risco da operação – Réu que, embora alegue, não demonstra o aumento do risco do negócio, a justificar a elevação dos juros remuneratórios a patamar acima da média de mercado para operações de mesma espécie.
5. Repetição em dobro – Dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC cabível na situação dos autos. Flagrante má-fé por parte da instituição financeira ré, haja vista a enorme distância entre as taxas contratadas e a média de mercado.
6. Dano moral – Peculiar situação dos autos impondo a conclusão de que as taxas escorchantes de juros remuneratórios cobradas pela instituição financeira ré, às quais aderiu a autora, privaram esta última de valores caros para a respectiva subsistência. Danos morais que se reconhece, na esteira da orientação da Câmara em situações análogas. Indenização que se arbitra na importância de R$ 5.000,00.

Afastaram as preliminares e deram provimento parcial à apelação.